Tribunal: TJES
Processo: 0051166-49.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051166-49.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE:
IGOR PAULA FRANCO

APELADO:
AVR ASSESSORIA TÉCNICA LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PARA SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C) E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. EDITAL 001/2013. ERRO NA EXECUÇÃO. ABDOMINAL REMADOR. RECURSO ADMINISTRATIVO DEFERIDO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE MESMO EXERCÍCIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FILMAGEM. REMESSA CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Consta dos autos que o recurso do candidato foi deferido, tendo realizado a quantidade suficiente de abdominal remador,
de forma que não há necessidade de realização de nova prova neste quesito.

2
.

Decerto que a juntada da mídia possibilitaria uma análise mais detalhada, entretanto, da ausência de manifestação da parte a quem cabia se desincumbir, os elementos probatórios existentes delineiam que
o apelado não executou o teste em dissonância com a previsão do edital.

3
.

P
or mais que o exame tenha sido realizado pela
Exatus Promotores de Eventos e Consultoria,
a contratação do candidato aprovado cabe ao
Estado do Espírito Santo.
Como contratante, é possível que o apelante tenha acesso à mídia contendo a filmagem da avaliação do autor,
que
contudo, não apresentou.

4
.

Registre-se que

“Conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a conduta dos Requeridos em não realizarem as filmagens dos exercícios físicos e/ou não exibirem os documentos solicitados pela Candidata, extrapola os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, em clara ofensa aos Princípios da Legalidade, da Publicidade e da Eficiência
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024140225442, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)”
.
(TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Remessa Necessária Cível 0012833-28.2013.8.08.0024).

5
.

“
Ao permanecerem inertes, tanto a banca examinadora como o Estado/Apelante, ao não fornecerem os vídeos do certame, descumprindo a ordem judicial, leva-se a crer que o Magistrado agiu com acerto, uma vez que não há prova de que o teste de aptidão física realizado pelo Apelado teria sido realizado em dissonância com a previsão engajada no edital”
(TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Apelação/ Remessa Necessária 0051055-65.2013.8.08.0024. Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana. Julgado: 14/03/2022. DJe: 01/04/2022).

6
.
Remessa necessária conhecida e provida. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento a remessa necessária; conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0051166-49.2013.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE:
AVR ASSESSORIA TÉCNICA LTDA - EPP, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
IGOR PAULA FRANCO
Advogado do(a) APELADO:
ISRAEL GIRI LIMA - ES20218-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade, conheço do recurso.

Originalmente em ação ordinária (fls. 02/09), relata o autor, ora apelado,
IGOR PAULA FRANCO
,
que realizou prova para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, contudo, após aprovação na segunda etapa, o autor restou reprovado no teste de aptidão física (TAF), no abdominal remador.

Afirma que fez mais que a quantidade necessária para passar, contudo o fiscal alegou que ele realizou apenas 34 (trinta e quatro) dos 35 (trinta e cinco) abdominais necessários para ser aprovado.

Diante da reprovação, o autor entrou em 26/09/2013 com recurso Administrativo, o qual foi deferido e constatada a sua aprovação. Todavia, novamente ao autor foi solicitada realização do teste de abdominal remador, no qual restou reprovado novamente, segundo o apelante, por arbitrariedade do fiscal. Requer assim a aprovação provisório do requerente para as próximas etapas do concurso.

Da sentença que deu procedência ao pleito autoral fundamentada na prévia aprovação do autor no recurso administrativa, interpôs a parte requerida, ora apelante,

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

recurso apelatório, no qual alega que o deferimento do recurso Administrativo foi para que o autor realizasse a mesma prova novamente. E que a não realização de novo teste de abdominal remador violaria o princípio da isonomia, frente a vantagem sobre a exaustão dos demais candidatos.

Aduz que a realização da prova se deu pela
Exatus Promotores de Evento e Consultoria
, do qual não possui acesso as filmagens deste momento do teste. Ademais, afirma que mesmo após oportunizado nova chance de realizar o teste, o candidato demonstrou não possuir os requisitos necessários para ser aprovado no curso.

Compulsando os autos, verifica-se que a fl. 45, foi juntado o resultado do recurso administrativo do apelado quanto ao teste de aptidão física, que apenas consta “recurso deferido, favor observar o Edital n.º 24/2013”.

Por sua vez, o Edital n.º 024/2013 anunciou quais
candidatos com recursos interpostos
que estavam aptos a realizar a prova da 3ª (terceira) etapa – teste de aptidão física, no qual encontra-se o apelado entre os aprovados para dar continuidade ao teste (fl. 43).

Nota-se que o pleito recursal do apelado pela via administrativa foi deferido, isto é, restou comprovado que o candidato realizou a quantidade suficiente de abdominal remador, de forma que poderia dar continuidade ao teste de aptidão física.

Em vista a aprovação quanto ao abdominal remador, mediante o recurso administrativo, não há necessidade de realização de nova prova neste quesito.

Assim, correta a sentença proferida em primeiro grau que deu provimento ao pleito autoral, no qual cabe transcrever um trecho:

[...]
Nos exatos termos do Edital nº 24/2013,
foram convocados “os candidatos listados no anexo I do presente Edital, com recursos interpostos, a fim de dar
sequência

ao Exame de Aptidão Física (3ª Etapa)”.

Percebo, então, que
a determinação exarada no Edital nº 24/2013

foi
exclusivamente no sentido de dar seguimento à prova de aptidão física
, inexistindo pretexto para a repetição do exercício ao qual o Requerente já havia sido considerado aprovado por meio do provimento do

recurso administrativo por ele interposto
, lhe restando somente as execuções dos demais exercícios, quais sejam, a flexão na barra fixa e a corrida [...].

Decerto que a juntada da mídia do teste dos exercícios físicos possibilitaria uma análise mais detalhada do caso, entretanto, diante da ausência de manifestação da parte a quem cabia se desincumbir, os elementos probatórios existentes delineiam que o apelado não executou o teste em dissonância com a previsão do edital.

Por mais que o exame tenha sido realizado pela
Exatus Promotores de Eventos e Consultoria
, a contratação do candidato aprovado cabe ao Estado do Espírito Santo. Como contratante, é possível que o apelante tenha acesso à mídia contendo a filmagem da avaliação do autor, que contudo, não apresentou.

Tanto o apelante,
Estado do Espírito Santo
, como a
Exatus Promotores de Eventos e Consultoria
,
parte revel, ao não apresentarem uma cópia das filmagens do exame de aptidão física do apelado, deixaram de juntar o documento probatório mais eficiente e seguro para análise do caso.

Neste diapasão, “Conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a conduta dos Requeridos em não realizarem as filmagens dos exercícios físicos e/ou não exibirem os documentos solicitados pela Candidata, extrapola os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, em clara ofensa aos Princípios da Legalidade, da Publicidade e da Eficiência
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024140225442, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)”
.
(TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Remessa Necessária Cível 0012833-28.2013.8.08.0024).

Portanto, correta a decisão do magistrado de primeiro grau, ao julgar favorável ao apelado, em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL Nº 001/2013. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ERRO NA EXECUÇÃO. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DAS FILMAGENS. ORDEM JUDICIAL DESCUMPRIDA. REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE CONCEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1- Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifico que as regras editalícias são consideradas como verdadeiras leis internas do certame vinculando tanto a administração como os candidatos.
2-
Ao permanecerem inertes, tanto a banca examinadora como o Estado/Apelante, ao não fornecerem os vídeos do certame, descumprindo a ordem judicial, leva-se a crer que o Magistrado agiu com acerto, uma vez que não há prova de que o teste de aptidão física realizado pelo Apelado teria sido realizado em dissonância com a previsão engajada no edital.

3- O fato dos demandados não exibirem as imagens dos testes físicos viola não só princípio da boa fé como também ofende aos princípios da publicidade, da legalidade e da eficiência

4- Não há nos autos impugnação quanto ao pedido de exibição das filmagens, assim como, não há prova que afaste a presunção de veracidade do fato que se poderia demonstrar com a exibição das imagens, tendo inclusive o Estado a oportunidade de produção de outras provas, contudo, manifestou expressamente o seu desinteresse.
5- Recurso de Apelação conhecido e improvido. Remessa Necessária prejudicada. (TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Apelação/ Remessa Necessária 0051055-65.2013.8.08.0024. Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana. Julgado: 14/03/2022. DJe: 01/04/2022). (destaque).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE SOLDADO COMBATENTE - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) - INAPTIDÃO E ELIMINAÇÃO DO CERTAME - EXERCÍCIO COMPLETADO COM ÊXITO - OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE FILMAGEM - PROVA DOCUMENTAL INDISPENSÁVEL - NÃO ATENDIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Funda-se no direito constitucional à prova, que é assegurado a todo aquele que participa de um processo, seja judicial ou administrativo. Nesse sentido, não pode o litigante ver tolhida a possibilidade de valer-se de uma determinada prova somente que está ela em poder de outra parte ou de terceiro particular. Com efeito, em caso tais, existem mecanismos aptos a buscar a prova onde quer que ela esteja e trazê-la aos autos do processo. 2.
Logo, deve ser assegurado à Requerente o direito de prosseguir no certame, submetendo-se aos outros exercícios que compõem o TAF (3ª etapa do concurso), isto é, flexão na barra fixa (item 10.2.10.1 do edital) e corrida de 2.800 metros (item 10.2.10.3), se ainda não os tiver realizado, e, em caso de aprovação em todas as etapas do concurso, inclusive no curso de formação, o direito de ser nomeada no cargo público.
3. Cabe ao Poder Judiciário efetuar controle de legalidade de ato administrativo, não configurando usurpação de poder, quando este revela-se fora dos parâmetros da legalidade. 4 - Remessa conhecida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível/ Remessa Necessária 0051286-92.2013.8.08.0024. Relator: Wallace Pandolpho Kiffer. Julgado: 09/08/2021. DJe:23/08/2021). (destaque).

Ante o exposto,

CONHEÇO

da Remessa Necessária e
DOU PROVIMENTO
.
CONHEÇO

do recurso Apelatório para
NEGAR-LHE
provimento
, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)